Tribunal: TJES
Processo: 0005862-85.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça; Leve; Simples
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005862-85.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDENIZA DIAS LOUZADA
APELADO: JOSE BARBOSA LOUZADA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005862-85.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
VALDENIZA DIAS LOUZADA

RECORRIDO:
JOSE BARBOSA LOUZADA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO PENAL.
AÇÃO PENAL PRIVADA.
CRIME DE
INJÚRIA
.

AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO E DA COLHEITA DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS
.
SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

VALDENIZA DIAS LOUZADA
interpôs Apelação em face da sentença de primeiro grau proferida pel
a
MM
a
.
Juíz
de Direito
FABIO PRETTI
,

em desfavor d
a
Recorrente
,
a qual
a condenou

pela prática do crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal.

Em sede recursal (
ID. 14576521
),
a
Recorrente sustenta, em resumo,
que a audiência de instrução padece de nulidade, sob o argumento de que as testemunhas teriam sido ouvidas no mesmo ambiente e que aquelas que embasaram a condenação possuem vínculo de parentesco com a vítima. Requer, ademais, com base no princípio
in dubio pro reo
, a reforma da sentença e a absolvição da recorrente.

O ora recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 14576528) requerendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público apresentou Parecer

ao ID. 14869696, manifestando-se pela manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente, quanto à alegada quebra de incomunicabilidade, a sentença registrou de forma clara e fundamentada que a testemunha Vanderson Roberto Ribeiro da Silva se encontrava em recinto diverso enquanto a testemunha Maria Aparecida da Silva era inquirida, não havendo qualquer elemento nos autos que demonstre o contrário ou que tenha havido contaminação dos depoimentos. Diante do exposto, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

Em atenção aos elementos probatórios constantes nos autos, entendo que a decisão de primeiro grau, que condenou a apelante, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O caso em análise decorre de um conflito ocorrido no dia 27 de agosto de 2021, por volta das 12h10min, enquanto o querelante repousava em sua residência, a querelada teria se dirigido até o local e, aos gritos, passou a exigir a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais). Diante da recusa do querelante em entregar o valor, a acusada teria passado a xingá-lo, ameaçá-lo e agredi-lo verbalmente, proferindo palavras de baixo calão como "safado" e "vagabundo", afirmando que ele "não era homem" e que iria "arranjar um jeito de incriminá-lo".

Compulsando os autos, verifico que a materialidade dos delitos restou amplamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e, principalmente, pelos depoimentos colhidos na instrução. A vítima narrou os fatos de forma minuciosa, coerente e segura, atribuindo credibilidade ao seu relato.

Seu depoimento foi corroborado pelas testemunhas, que confirmaram a autoria da recorrente e a essência dos fatos narrados nas peças acusatórias. Em especial, as testemunhas confirmaram os xingamentos proferidos pela acusada (“desgraçado”, “safado”, “sem vergonha”), o que caracteriza o crime de injúria. Ademais, a testemunha Sônia Carvalho Tavares descreveu com detalhes a agressão física perpetrada pela recorrente em uma das ocasiões.

Não há como desconsiderar, ainda, o alto grau de litigiosidade envolvendo as partes da presente demanda, o que confere ainda mais credibilidade aos relatos colhidos em juízo.

Diante do exposto, conclui-se que a sentença condenatória encontra-se em plena consonância com as provas constantes dos autos e com o entendimento jurisprudencial aplicável, não havendo fundamento para que este Tribunal altere tal conclusão. Reconhecendo o caráter ativo ou ofensivo da conduta da Apelante e a presença inequívoca de dolo em suas ações, mantenho a condenação, rejeitando o recurso.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)